Tribunal: STF
Processo: ARE 1303901
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, B, DA CF. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. AFASTAMENTO DA IMUNIDADE MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO PRODUZIDA PELO FISCO. CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE A ENTIDADE RELIGIOSA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE O IMÓVEL É UTILIZADO NAS SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.